Tribunal: TJSP
Processo: 1113165-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão fundada na alegação de que a ré obstou o acesso ao pavimento localizado no 4o andar, do qual o autor é possuidor - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Hipótese que se revela a realização de prova pericial, uma vez que a iniciativa da colocação de obstáculo impedindo acesso ao 4o pavimento permanece controvertida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão fundada na alegação de que a ré obstou o acesso ao pavimento localizado no 4o andar, do qual o autor é possuidor - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Hipótese que se revela a realização de prova pericial, uma vez que a iniciativa da colocação de obstáculo impedindo acesso ao 4o pavimento permanece controvertida – Sentença anulada, prejudicado o exame do recurso.